Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de execução de título extrajudicial que rejeitou alegação de nulidade da citação por edital. A parte agravante sustenta que não foram esgotadas todas as tentativas de localização da executada, especialmente diante de endereços não diligenciados por oficial de justiça, e requer a declaração de nulidade do ato citatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada no processo executivo é nula em razão de não terem sido exauridos todos os meios possíveis de localização da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é requisito de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, e somente pode ocorrer por edital em hipóteses excepcionais, previstas no art. 256, II e §3o, do CPC.
4. A validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, bastando a demonstração de esforço razoável de localização do citando.
5. No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação nos endereços constantes da inicial, bem como em endereços obtidos por meio de consultas aos sistemas BacenJud, SerasaJud, Renajud e Siel, além da tentativa por oficial de justiça, todas infrutíferas.
6. O endereço informado pela agravante nos autos não coincidia integralmente com os dados disponíveis ao juízo, de modo que não se pode imputar falha à condução das diligências.
7. Demonstrado o esforço razoável de localização da executada, restam atendidos os requisitos legais para a citação por edital, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para a localização do réu, nos termos do art. 256, II e §3o, do CPC.
2. Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de busca, bastando que o autor e o juízo demonstrem esforço diligente e proporcional.
3. Divergência entre o endereço informado posteriormente pela parte e aquele disponível em cadastros oficiais não invalida a citação editalícia já regularmente deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 249 e 256, II e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 24.10.2022.